Tribunal: TCU
Processo: 028.881/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10749/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada, pela Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) do então Ministério da Integração Nacional, em razão da glosa integral dos recursos transferidos ao Município de Ponto Belo/ES por força do Convênio 234/2007, Siafi 601893, cujo objeto seria a implementação e o desenvolvimento de atividades de piscicultura, contemplando a cadeia produtiva da tilápia (produção, beneficiamento e comercialização), na principal barragem daquele município, denominada José Ornelas, feito já objeto de apreciação de mérito, por intermédio do Acórdão 1482/2017-TCU-Primeira Câmara (peças 13 a 15), Considerando que, ao mesmo tempo em que julgou as contas em tela pela regularidade com quitação plena, justamente em função do fato de os recursos do ajuste em destaque haverem sido adequadamente empregados, com a aquisição de equipamentos e a implementação de estruturas de suporte ao empreendimento, assim como os indicativos acerca do impacto social do projeto enquanto em funcionamento, este Tribunal determinou ao então Ministério da Integração Nacional (cujas funções foram absorvidas pelo atual Ministério do Desenvolvimento Regional), por meio do item 9.2 do Acórdão 1482/2017-TCU-Primeira Câmara , que mantivesse entendimentos com o Instituto Estadual do Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo - IEMA, com vistas a verificar, tendo em vista o aspecto de aquela entidade haver chegado a autorizar a implementação parcial do empreendimento em tela (Portaria de Outorga n° 880, de 16 de novembro de 2010), se não seria possível, mediante a adoção de medidas de saneamento adicionais (tais como, entre outras, a eliminação da descarga de esgoto in natura no córrego Montanha ou o exercício de atividades de controle que minimizem o carreamento de adubos e defensivos agrícolas para aquele curso d'água), vir-se a autorizar a implementação das atividades de piscicultura objeto do Convênio 234/2007, devendo aquele Ministério, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, informar a este Tribunal acerca dos resultados de tais entendimentos (peça 14, p. 2, e peça 13, p. 1); Considerando o registro da unidade instrutiva de a Secretaria de Desenvolvimento Regional do então Ministério da Integração Nacional haver comprovado a manutenção de entendimentos com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA/ES, em atendimento à determinação do item 9.2 do Acórdão 1482/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 23), acrescido da informação, da parte daquela SDR/MIN, acerca do insucesso na obtenção de informação completa da parte daquele instituto, que não chegou a esclarecer por que havia chegado a autorizar a implementação parcial do empreendimento (vide peças 40 e 41), quadro que não se modificou apesar do transcurso de quase três anos (peça 37, p. 1/2); Considerando que a última instrução, embora propondo o encerramento deste feito, tendo em vista que as contas em tela já foram julgadas e já ocorreu à notificação do responsável, também alvitrou o estabelecimento de determinação ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), no sentido de que informe, em sua próxima prestação de contas ordinária, os resultados efetivos advindos das providências tomadas por força da determinação contida no item 9.2 do Acórdão 1482/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 37, p. 2); Considerando, no entanto, o alerta do Diretor da Área quanto ao aspecto de a recente Resolução TCU 315/2020, no inc. I de seu art. 7o, somente autorizar a reiteração de determinações anteriormente proferidas quando do exame de contas anuais (peça 38, p. 1), assim como seus acréscimos de haver apurado, mediante contatos telefônicos, que, após tentativas frustradas de contato com o Ibama/ES, o MDR arquivou o processo administrativo 59204.001843/2017-36, aberto para dar cumprimento à determinação em destaque, e que foi encerrada, na barragem José Ornelas, a criação de tilápia objeto do convênio em tela (peça 38, p. 2); Considerando, então, a ponderação daquele dirigente de que, mesmo sem sucesso, o MDR buscou solucionar a questão junto ao ente estadual de controle do meio ambiente, conduzindo ao entendimento de que a determinação do item 9.2 do Acórdão 1482/2017-TCU-Primeira Câmara possa ser considerada cumprida (peça 38, p. 2); Considerando a concordância do Ministério Público junto a esta Casa, neste ato representado pelo Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico (peça 42), com o encaminhamento sugerido pela SecexTCE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar atendida a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 1482/2017-TCU-Primeira Câmara ; b) encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução constante da peça 38 ao Ministério do Desenvolvimento Regional; c) encerrar este processo, nos termos do art. 169, inc. V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 028.881/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 040.155/2018-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Jaime Santos Oliveira Júnior, CPF XXX.776.217-XX. 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Belo/ES. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: SecexTCE. 1.7. Representação legal: não há.